Tribunal: TJMT
Processo: 1118156-47.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1118156-47.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA EDILEUSA ROCHA - CPF: 826.869.041-00 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SATISFATIVA. PRETENSÃO RESISTIDA. APRESENTAÇÃO TARDIA DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de exibição de documentos ajuizada em face de instituição financeira, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar satisfeita a obrigação documental, determinando o rateio das custas e afastando a condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve pretensão resistida por parte da instituição financeira, apta a justificar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii) saber se há necessidade de exibição integral dos documentos requeridos na petição inicial.

III. Razões de decidir

3. A ação de exibição de documentos satisfativa exige a demonstração da utilidade concreta dos documentos pleiteados, não se admitindo a imposição de obrigação ampla quando já atendido o núcleo essencial da pretensão.

4. A apresentação dos contratos pela instituição financeira supre a finalidade da demanda, sendo desnecessária a exibição de documentos acessórios quando ausente demonstração de relevância específica ou indícios de irregularidade.

5. A pretensão resistida restou configurada pela inércia da instituição financeira diante de solicitação extrajudicial, compelindo o ajuizamento da demanda, o que atrai a incidência do princípio da causalidade.

6. A apresentação dos documentos apenas após a citação não afasta a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, porquanto evidenciada resistência anterior injustificada.

7. A sentença deve ser reformada exclusivamente quanto à distribuição das custas e honorários, impondo-se sua integral atribuição à parte requerida, vedada a compensação de honorários.

8. Diante do valor irrisório da causa, a fixação dos honorários deve ocorrer por equidade, em montante compatível com a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Configura-se pretensão resistida em ação de exibição de documentos quando a instituição financeira, previamente instada na via extrajudicial, permanece inerte por prazo desarrazoado, impondo ao interessado o ajuizamento da demanda. 2. A apresentação tardia dos documentos não afasta a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. 3. Em causas de valor irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 82, § 2º; 85, §§ 2º, 8º, 11 e 14; 399, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10/12/2014; STJ, AgInt no AREsp nº 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03/05/2021; TJMT, Apelação Cível nº 1008950-98.2025.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 18/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
MARIA EDILEUSA ROCHA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da
Ação de Exibição de Documentos Satisfativa pelo Rito Ordinário
ajuizada em desfavor de

BANCO CREFISA S.A,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando satisfeita a obrigação pela apresentação dos documentos, mas determinou o rateio das custas processuais e que cada parte arcasse com os honorários de seu advogado.

Alega a recorrente que a r. sentença, embora tenha acertadamente julgado procedente o pedido principal, incorreu em manifesto
error in judicando
ao afastar a condenação do apelado nos ônus sucumbenciais e, de forma ainda mais grave, ao impor o pagamento das custas processuais ao próprio vencedor da demanda.

A apelante sustenta que comprovou sua hipossuficiência perante o juízo a quo, o qual deferiu a gratuidade de justiça (ID 217090266), razão pela qual requer a manutenção do benefício nesta segunda instância, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC. Argumenta que, conforme demonstrado durante a instrução do processo, esgotou sem sucesso todas as vias administrativas para obter a documentação requerida do banco apelado, tendo juntado notificação extrajudicial (IDs 216530491, 216530492 e 216530493) que comprova que o apelado foi notificado em 11/09/2025, recebendo a solicitação em 17/09/2025, mas permaneceu inerte por mais de 70 (setenta) dias, forçando a judicialização da questão.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a própria magistrada reconheceu em sua fundamentação a existência de pretensão resistida, ao afirmar que
"é evidente que há pretensão resistida, pois a parte requerida deveria comprovar que quando da efetivação da avença que entregou os contratos e demais documentos para parte autora"
e que
"conforme exposto alhures, verifica-se que a propositura da ação decorreu da inércia do requerido, razão pela qual, cabe a ele arcar com o ônus de sucumbência".
Contudo, contraditoriamente, ao redigir o dispositivo, determinou o rateio das custas e a compensação de honorários, em violação ao art. 85, § 14, do CPC.

Sustenta ainda que a pretensão resistida não se limita à apresentação dos documentos na contestação em juízo, mas se configura no momento em que a parte, por sua conduta, nega o direito da outra, tornando necessária a intervenção judicial. Nesse sentido, a inércia do apelado por mais de 70 dias após ser notificado seria a própria materialização da resistência, atraindo a aplicação do princípio da causalidade, previsto no art. 85, §10, do CPC, que impõe àquele que deu causa à instauração do processo o dever de arcar com seus custos.

Adicionalmente, a apelante argumenta que o juízo de primeiro grau errou ao indeferir a exibição de documentos essenciais (gravação, comprovantes de repasse, termo de averbação e extratos) sob o fundamento de que seriam
"dispensáveis"
ou que os dados já constariam no contrato/holerite. Alega que tal entendimento incorre em omissão quanto à análise técnica da utilidade probatória desses documentos frente às fraudes bancárias modernas, violando o art. 382, § 2º, do CPC, que veda ao juiz pronunciar-se sobre o fato ou suas consequências jurídicas na fase de produção de prova.

Argumenta que o direito à prova é um direito fundamental, derivado do contraditório e da ampla defesa, e que a restrição desse direito só pode ocorrer em casos de impossibilidade física ou jurídica de produção da prova, e não com base em um juízo subjetivo de pertinência feito a priori pelo magistrado, especialmente em relações de consumo caracterizadas pela hipossuficiência técnica do autor.

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e totalmente provido para: a) inverter o ônus das custas processuais, condenando o apelado ao seu pagamento integral, em estrita observância ao artigo 82, §2º, do CPC; b) condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, a serem fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC; c) condenar o apelado a exibir, no prazo legal, além dos contratos faltantes, o Termo de Averbação junto ao INSS, o Comprovante de Repasse (TED/DOC/PIX), os Extratos Analíticos de Evolução do Débito, bem como a Gravação Telefônica (caso a contratação tenha sido remota); e d) majorar os honorários advocatícios em grau recursal, conforme preceitua o artigo 85, §11, do CPC.

Em contrarrazões (ID 352208882), o BANCO CREFISA S.A. alega, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, argumentando que as razões recursais não atacaram os fundamentos da decisão impugnada.

No mérito, sustenta que a apelante não comprovou ter efetuado previamente o recolhimento da tarifa correspondente para que o serviço de fornecimento de cópias dos contratos fosse prestado em tempo razoável. Afirma que
"todos os contratos são disponibilizados aos consumidores no ato das contratações, o que não foi diferente com a parte Autora"
e que
"caso a parte Autora quisesse obter uma segunda via do contrato, esta deveria comparecer a uma das lojas da Ré, assinar o termo de solicitação de cópia de contrato, e informar os dados de contato eletrônico (e-mail) para que, após pagar a tarifa devida pelo serviço, possa receber o referido instrumento".

Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a decisão proferida incólume.

Quanto ao preparo recursal, verifica-se que a apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme deferido na decisão de ID 217090266, estando, portanto, isenta do seu recolhimento, nos termos do art. 98, § 1º, VIII, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
MARIA EDILEUSA ROCHA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da
Ação de Exibição de Documentos Satisfativa pelo Rito Ordinário
ajuizada em desfavor de

BANCO CREFISA S.A,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando satisfeita a obrigação pela apresentação dos documentos, mas determinou o rateio das custas processuais e que cada parte arcasse com os honorários de seu advogado.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Infere-se dos autos que a parte autora, ora apelante, ajuizou Ação de Exibição de Documentos, de natureza satisfativa, pelo rito ordinário, em face de Banco Crefisa S.A., na qual postulou, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

No mérito, requereu a exibição dos contratos de empréstimo nº 097001641553, 097001641472, 097001641530 e 097001641497, bem como dos respectivos extratos de pagamento, fichas de compensação, comprovantes de depósito dos valores mutuados na conta da beneficiária, termo de averbação junto ao INSS, gravação telefônica atinente à contratação, além de outros documentos pessoais que afirma estarem em posse da instituição financeira demandada.

Nos termos da decisão de id. 217090266, foi deferido o pedido de gratuidade da justiça, bem como concedida a tutela provisória de urgência, determinando-se que a parte requerida promovesse a exibição dos documentos indicados na petição inicial.

Regularmente citada, a parte requerida apresentou contestação (id. 218984237), na qual, em sede preliminar, suscitou: (i) a inadequação da via eleita, com consequente extinção do feito sem resolução do mérito; e (ii) a ausência de interesse de agir. No mérito, sustentou a regularidade das contratações firmadas entre as partes, pugnando, ainda, pelo afastamento de eventual condenação em danos morais e pela fixação de honorários advocatícios, ao final requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

Em réplica, a parte autora impugnou os argumentos expendidos na contestação, reiterando os termos da petição inicial.

Após a instrução processual, o juízo a quo julgou parcialmente procedente , vejamos:

“[...] Com relação a extratos de pagamento e compensação, verifica-se que os holerites da parte autora já demonstram os meses debitados, sendo desnecessário sua apresentação. Os pagamentos efetivados a parte autora estão nos autos, junto à contestação. Mesmo assim, poderá buscar junto ao Órgão Empregador, que possui a listagem daquilo que já foi pago e os contratos demonstra o que ainda tem a dever.

Certo é que a averbação de empréstimo consignado no INSS é feita pela Dataprev, uma empresa pública brasileira que administra as informações e o pagamento dos benefícios do INSS. Essa averbação é o processo de formalização e registro do contrato de empréstimo consignado junto ao INSS, garantindo que as parcelas sejam descontadas diretamente no benefício do segurado. Tal averbação foi efetivada, tanto que está sendo descontado em folha de pagamento, conforme holerites acostados na inicial.

Também é dispensável a gravação da efetivação dos contratos, diante de sua apresentação física. Do mesmo modo em relação a ficha de compensação, comprovante de depósito dos valores emprestados na conta do beneficiário, cujo seus débitos estão estampados no referido contrato.

É evidente que há pretensão resistida, pois a parte requerida deveria comprovar que quando da efetivação da avença que entregou os contratos e demais documentos para parte autora.

É direito do consumidor ter acesso às informações relativas ao serviço por ele contratado não se submete a nenhuma condição, é inerente às relações de consumo, não podendo o seu exercício sofrer impedimentos.

Nos termos do art. 399, I do NCPC, aquele que tem necessidade de obter documento sob a guarda ou administração, como no caso, de instituição financeira, tem o direito de exigir desta a devida exibição. Nesse sentido se posiciona a jurisprudência, senão vejamos:

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FORNECER A DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA POR CLIENTE - ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA EXIBIÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. A instituição bancária tem o dever de fornecer a documentação requerida por seu cliente através de ação de exibição de documentos, devendo os ônus dessa exibição correr por conta de quem detém os documentos, ou seja, o banco. (TJMG. Apel. nº 424.608-6. 14ª Câm. Cív. Rel. Dídimo Inocêncio de Paula. 12/02/04.)”.

Conforme exposto alhures, verifica-se que a propositura da ação decorreu da inércia do requerido, razão pela qual, cabe a ele arcar com o ônus de sucumbência, não prospera a argumentação da parte requerida acerca da ausência de cabimento a exibição de contratos e aplicação de multa cominatória.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Exibição de documentos Satistativa, com fundamento no que dispõe os artigos 485-I e 400, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil e ACOLHO em parte o pedido inicial, para declarar satisfeita a obrigação pela apresentação dos documentos.

Custas e despesas processuais "pro-rata", observando existência de justiça gratuita e cada parte arcará com os honorários de seu advogado. [...]”

Pois bem.

Passo à análise da preliminar suscitada.

·

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Quanto à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada pelo apelado, verifico que não merece acolhimento

De início, cumpre elucidar que o princípio da dialeticidade recursal impõe que o recorrente exponha os motivos do seu inconformismo em consonância com aquilo que foi decidido pelo juízo a quo, ou seja, impugnando especificamente o conteúdo da decisão recorrida. Destaco, então, que a inobservância do princípio da dialeticidade gera obstáculos à defesa do recorrido (princípio do contraditório), bem como impede a definição dos limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso (extensão do efeito devolutivo).

No caso em apreço, observo que o recurso interposto impugnou especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando de forma clara e objetiva as razões pelas quais entende que a decisão merece reforma, especialmente no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais e à necessidade de exibição integral dos documentos solicitados.

De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, a transcrição dos argumentos ventilados na peça inicial não provoca o não conhecimento do recurso, caso esses sejam compatíveis com os assuntos decididos na sentença, bem como reste demonstrado o interesse de reforma ou anulação do referido julgado. Vejamos:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART.
535
DO
CPC
NÃO CONFIGURADA. ART.
514
, II, DO
CPC
. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS NA CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS E INTERESSE PELA REFORMA. 1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. Ressalte-se que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O acórdão recorrido foi proferido em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a repetição dos argumentos aduzidos na contestação não implica em inobservância ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que, como a dos presentes autos, as razões apresentadas deixem configuradas a compatibilidade com os temas decididos na sentença e o interesse pela sua reforma. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg no AREsp: 335051 PR
2013/0128111-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/12/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2014)

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

·

DO MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de pretensão resistida por parte da instituição financeira apelada, a justificar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, bem como à aferição da necessidade de exibição integral dos documentos requeridos na petição inicial.

No que concerne à alegada necessidade de exibição integral dos documentos indicados na petição inicial, especialmente o termo de averbação junto ao INSS, os comprovantes de repasse (TED/DOC/PIX), os extratos analíticos de evolução do débito e a gravação telefônica,
NÃO
assiste razão à apelante.

Isso porque, em demandas de exibição de documentos, a providência jurisdicional deve se limitar àqueles elementos efetivamente necessários à compreensão da relação jurídica controvertida, não se admitindo a imposição de obrigação ampla e genérica de apresentação documental quando já satisfeito o núcleo essencial da pretensão.

Na hipótese,
verifica-se que os contratos objeto da lide foram regularmente juntados aos autos pela instituição financeira
, atendendo, assim, à finalidade primordial da ação, que consiste em viabilizar o acesso da parte aos instrumentos contratuais que regem a relação estabelecida entre os litigantes.

Quanto aos demais documentos, não se evidencia utilidade concreta em sua exibição. Os descontos realizados no benefício previdenciário
encontram-se devidamente demonstrados pelos holerites acostados
, os quais permitem aferir a regularidade dos lançamentos e a periodicidade das cobranças. De igual modo, os valores disponibilizados à parte autora podem ser inferidos a partir dos próprios instrumentos contratuais e dos
documentos já constantes dos autos, inexistindo lacuna informacional que justifique a complementação probatória pretendida
.

No tocante à averbação do empréstimo consignado, trata-se de procedimento operacional realizado por intermédio da Dataprev, cuja efetivação se revela incontroversa diante da existência de descontos regulares no benefício previdenciário da parte autora, circunstância suficiente para demonstrar a formalização do vínculo.

Por sua vez, a exigência de apresentação de gravação telefônica ou de documentos acessórios, como ficha de compensação e comprovantes de repasse, mostra-se desproporcional no contexto dos autos, sobretudo quando ausentes indícios mínimos de irregularidade na contratação. A mera alegação genérica de vício não tem o condão de ampliar o dever de exibição para além do razoável, sob pena de desvirtuamento da própria finalidade da ação.

Dessa forma, tendo sido apresentados os documentos essenciais à compreensão da relação jurídica, e
inexistindo demonstração de necessidade concreta quanto aos demais, não há falar em reforma da sentença no ponto
.

No que tange à
distribuição dos ônus sucumbenciais
, a sentença recorrida determinou que as custas e despesas processuais fossem divididas
"pro-rata"
entre as partes, observando a existência de justiça gratuita, e que cada parte arcasse com os honorários de seu advogado.

Neste ponto, a
sentença merece reforma
.

A jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso submetido ao rito dos repetitivos (REsp n.º 1.349.453/MS), estabelece, com clareza, que, nas demandas cujo objeto consista na exibição de documentos, a imposição de verba honorária sucumbencial está condicionada à demonstração inequívoca da chamada pretensão resistida - a qual se consubstancia, segundo exegese daquela Corte Superior, na recusa administrativa, explícita ou tácita, destituída de justa causa, em fornecer os documentos requisitados pela parte interessada, vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido. (STJ - REsp: 1349453 MS 2012/0218955-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/12/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/02/2015)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADADE PROVAS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INIDONEIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO E IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE TESE REPETITIVA. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral. 2. A derruição da convicção formada, para concluir pela idoneidade do requerimento administrativo, demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência obstada na via eleita, ante a previsão contida no verbete sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Diante da apresentação dos documentos, pela ora insurgida, no curso do processo, bem como da ausência de comprovação da recusa administrativa, não há como concluir pela resistência à pretensão autoral, revelando-se, assim, incabível a condenação da ré ao pagamento da verba sucumbencial. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 4. Não tendo sido comprovada, na hipótese, a idoneidade do pedido administrativo de exibição de documentos, inexiste similitude fática entre o acórdão estadual e os arestos paradigmas, além de não ser o caso de aplicação da tese firmada no julgamento do REsp 1.349.453/MS. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1756377 SP 2020/0232272-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021)

No caso vertente, revela-se manifesta a configuração da denominada pretensão resistida, na medida em que a instituição financeira apelada, embora devidamente ciente da solicitação formulada em sede extrajudicial, permaneceu inerte por lapso temporal flagrantemente desarrazoado - setenta dias -, compelindo a parte apelante a acionar o Poder Judiciário com o escopo de obter documentos que, por imposição legal e contratual, deveriam ter sido disponibilizados de forma célere e espontânea.

Cumpre assinalar, com o devido destaque, que a caracterização da pretensão resistida não se exaure na oposição formal por meio de contestação judicial, mas antes se verifica, de modo mais relevante, na conduta omissiva que antecede a instauração da lide e que, em última análise, enseja a necessidade de intervenção jurisdicional.

A apresentação de documentos após a citação, conquanto possa evidenciar colaboração processual superveniente,
não tem o condão de afastar a responsabilidade pelo ônus de sucumbência,
sob pena de malferimento ao princípio da causalidade, cuja preservação constitui corolário da distribuição equitativa dos encargos processuais e da responsabilização por comportamentos processualmente relevantes.

Este posicionamento encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Ação de Exibição de Documentos contra o BANCO AGIBANK S/A, com o objetivo de obter cópia do contrato de cartão de crédito consignado firmado com a instituição financeira, que, segundo a autora, recusou-se a fornecê-lo extrajudicialmente. O banco apresentou os documentos apenas após ser citado judicialmente. A sentença julgou procedente o pedido, condenou o réu às custas, mas deixou de fixar honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de resistência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve pretensão resistida por parte do banco apelado, de modo a justificar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. Ficou demonstrado que a parte autora realizou solicitação extrajudicial expressa dos documentos, a qual não foi atendida pela instituição financeira, configurando resistência tácita. 4. A apresentação dos documentos apenas após a citação judicial confirma que a parte autora foi compelida a ingressar em juízo, atraindo a aplicação do princípio da causalidade e a consequente condenação do réu ao pagamento de honorários. 5. O valor dos honorários, fixado em R$ 3.036,00, correspondente ao valor da causa, mostra-se adequado aos critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o banco ao pagamento dos honorários de sucumbência. Tese de julgamento: "1. Configura-se pretensão resistida quando a parte ré, notificada extrajudicialmente, não atende ao pedido e obriga o ajuizamento da ação. 2. Em ações de exibição de documentos, a resistência tácita justifica a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º; 396; 397; 399, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1006203-15.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01/04/2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10392772620258110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 16/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . INÉRCIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA APÓS NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARACTERIZAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DAS CUSTAS PROCESSUAIS . RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, embora tenha julgado procedente pedido de exibição de documentos relativo a contrato de empréstimo consignado, afastou a condenação do réu ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob o fundamento de inexistência de pretensão resistida, além de imputar à autora o pagamento das custas processuais . II. Questão em discussão 2. Há duas questões controvertidas submetidas ao exame desta Câmara: (i) saber se a conduta omissiva prolongada da instituição financeira, caracterizada pela inércia administrativo-financeira que se estendeu por período desarrazoado após notificação extrajudicial regularmente recebida, configura a pretensão resistida apta a justificar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade; e (ii) saber se é legítima a imposição das custas processuais à parte vencedora na demanda, ainda que beneficiária da gratuidade da justiça, contrariando o comando normativo do art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil . III. Razões de decidir 3. Configura-se a pretensão resistida quando a instituição financeira, devidamente notificada na via extrajudicial, permanece inerte por prazo desarrazoado (setenta e dois dias), compelindo a parte interessada a acionar o Poder Judiciário para obter documentos que deveriam ter sido disponibilizados de forma célere e espontânea. 4 . A caracterização da resistência não se exaure na oposição formal por meio de contestação judicial, mas verifica-se, sobretudo, na conduta omissiva/abusiva antecedente à instauração da lide que enseja a necessidade de intervenção jurisdicional. 5. A apresentação dos documentos somente após a citação, conquanto evidencie colaboração processual superveniente, não afasta a responsabilidade pelo ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. 6 . Em estrita observância ao art. 82, §2º, do CPC, as custas processuais devem ser suportadas pela parte vencida na demanda, sendo inadmissível sua imputação à parte autora quando esta obtém o reconhecimento da procedência de sua pretensão. IV. Dispositivo e tese 7 . Recurso conhecido e provido para reformar a sentença. Tese de julgamento: "1. Configura-se pretensão resistida, justificadora de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em ação de exibição de documentos, a conduta omissiva-administrativa prolongada, caracterizada pela inércia injustificada de instituição financeira em atender, em prazo razoável, requerimento extrajudicial de exibição de documentos, ainda que posteriormente venha a disponibilizá-los no curso do processo judicial, por aplicação do princípio da causalidade. 2 . A responsabilidade pelo custeio das despesas processuais incumbe à parte vencida na demanda, vedada a transferência daquele encargo à parte vencedora, ainda que beneficiária da justiça gratuita, em conformidade com o art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil, que consagra o princípio da causalidade como fundamento estruturante da alocação dos ônus financeiros do processo. 3. A gratuidade da justiça, mediante a suspensão da exigibilidade das verbas processuais, não exonera a parte vencida do dever de recolhimento das custas processuais, mas apenas afasta sua cobrança imediata em relação ao beneficiário daquele regime ." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 2º, 85, §§ 2º e 11, 396. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349 .453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10/12/2014; TJMT, Apelação Cível 10392772620258110041, Rel . Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 16/09/2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10089509820258110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2025)

Ademais, o art. 82, § 2º, do CPC estabelece expressamente que "
a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou".

No caso em análise, tendo sido julgado procedente o pedido inicial, com a declaração de satisfação da obrigação pela apresentação dos documentos, a parte autora, ora apelante, é inequivocamente a vencedora da demanda, razão pela qual não se justifica a imposição do rateio das custas processuais.

Ressalte-se, ainda, que a compensação de honorários advocatícios é expressamente vedada pelo art. 85, § 14, do CPC, que dispõe que
"os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial".

Quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, este deverá ser realizado por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o valor atribuído à causa se mostra irrisório, fixado apenas para fins fiscais, o que inviabiliza a aplicação dos percentuais previstos no § 2º do referido dispositivo.

Nesse contexto, embora se trate de demanda de baixa complexidade, que não exigiu elevado dispêndio de tempo ou esforço intelectual significativo, a fixação da verba honorária deve observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC, de modo a assegurar remuneração compatível com o trabalho desenvolvido, sem aviltar a dignidade da advocacia.

Vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA . APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO PROVIDO. I . Caso em Exame: Apelação interposta contra sentença que, ao julgar procedente a Ação de Exibição de Documentos, fixou os honorários advocatícios em R$ 100,00 (cem reais), correspondente a 10% sobre o valor da causa. II. Questão em Discussão: 2. A controvérsia consiste na adequação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, dado o baixo valor da causa e o caráter irrisório da quantia fixada, o que fere a dignidade da advocacia . III. Razões de Decidir: 3. Sendo o valor da causa considerado irrisório, devida a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em valor razoável e proporcional à natureza e complexidade da demanda, suficiente para remunerar de forma digna o trabalho do advogado, atendendo aos critérios do art . 85, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso de Apelação provido . Tese de julgamento: "Nas causas de valor irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, de modo a garantir a dignidade da profissão." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2º e § 8º . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10450505720228110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 01/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024)

Assim, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia que se mostra suficiente para remunerar condignamente o patrono da parte apelante.

Diante disso, impõe-se a reforma da sentença, para condenar o banco apelado ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por equidade no valor acima indicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a sentença, (a) condenar a instituição financeira apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro equitativamente em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC; (b) inverter o ônus das custas processuais, imputando à parte apelada a obrigação por seu pagamento integral; e, por fim, (c) Majorar os honorários advocatícios em grau recursal em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2026